Tribunal: TJBA
Processo: 0505554-62.2016.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0505554-62.2016.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:

APELADO: LUZINETE RIBEIRO DA PAIXAO e outros (3)

Advogado(s)
:
MARIO CESAR RIBEIRO REIS registrado(a) civilmente como MARIO CESAR RIBEIRO REIS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO.
TEMA 784 DO STF.
CLASSIFICAÇÃO DO
S
CANDIDATO
S
FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. PRETERIÇÃO NÃO DEMONSTRADA.
SURGIMENTO DE NOVO CERTAME. NÃO DEMONSTRADA A
PRETERIÇÃO IMOTIVADA E ARBITRÁRIA PELA ADMINISTRAÇÃO
.
AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO IMEDIATA. RECURSO

PROVIDO
.

A
plica-se a tese firmada pelo STF no tema 784, com repercussão geral. Assim, não tendo ocorrido a classificação dentro do número de vagas, será reconhecido o direito subjetivo à nomeação apenas em caso de preterição de nomeação por não observância da ordem de classificação ou em razão do surgimento de novas vagas ou abertura de concurso no prazo de validade do concurso anterior, desde que ocorra a preterição candidatos de forma arbitrária e imotivada.

É ônus da parte autora demonstrar que durante a validade do certame houve preterição na ordem de classificação ou preterição em razão da abertura de novas vagas ou novo concur
so. Entretanto, não há nos autos elementos que comprovem tal situação.

Ademais, a alegação de que foram preteridos na nomeação, por terem sido nomeados candidatos com nota inferior a deles não prospera, pois referidas nom
eações decorrem de decisões judiciais, sendo pacífico na jurisprudência que não se configura a preterição nesses casos.

Deveria ter ficado demonstrado
de modo cabal que houve a preterição imotivada e arbitrária da administração ao não nomear os candidatos, conforme definido na tese nº 784 do Supremo Tribunal Federal, o que não foi feito.

Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0505554-62.2016.8.05.0039
, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE CAMACARI
e como apelada
LUZINETE RIBEIRO DA PAIXAO e outros (3)
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em DAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.